Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. Precedentes.
2. Recentemente, no RE 1.307.334 em que se discutia, à luz dos artigos 1o, III, 6o e 226, da Constituição Federal, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em distinção com a locação residencial, afastando-se o Tema 295 (RE 612360), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (Tema 1127).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.